Tribunal: TRF3
Processo: 5034481-05.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
532/907)

5034481-05.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034481-05.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477-A

AGRAVADO: EGBERTO THURLER WERNECK

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ISRAEL DE BRITO LOPES - SP268420-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE ORDENS DE BLOQUEIO (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE OBSERVA A ORDEM LEGAL DE PENHORA E CONFERE EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da exequente de realização de nova pesquisa e bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com reiteração automática de ordens (“teimosinha”), sob fundamento de que diligência anterior já havia sido realizada e restado infrutífera, não sendo possível a formulação de pedidos reiterados de penhora on-line.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, mesmo após tentativa anterior infrutífera, como meio de conferir efetividade ao processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD observa a ordem legal de preferência de penhora, constituindo mecanismo legítimo destinado à efetivação da tutela executiva.

A jurisprudência admite a utilização reiterada do sistema de bloqueio de ativos financeiros, inclusive com reiteração automática de ordens, por se tratar de ferramenta apta à satisfação do crédito e que não configura meio excessivo de cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, após as alterações promovidas pela Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens passíveis de penhora.

A existência de tentativa anterior de bloqueio infrutífera, realizada há longo lapso temporal, não impede nova diligência, pois a situação patrimonial do executado pode ter se alterado ao longo do tempo.

A utilização da ferramenta SISBAJUD, ao contrário de perpetuar o processo, contribui para a efetividade da execução e para a concretização do princípio da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD pode ser reiterada, inclusive mediante funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”), como medida destinada à efetividade da execução.

O bloqueio de ativos financeiros não exige o prévio esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor.

A tentativa anterior infrutífera de bloqueio não impede nova pesquisa patrimonial, sobretudo quando decorrido lapso temporal significativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, I, e 854; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Lei no 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.112.943/MA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034481-05.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ISRAEL DE BRITO LOPES - SP268420-A

AGRAVADO: EGBERTO THURLER WERNECK

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA em face da r. decisão do MM. Juiz Federal da 24a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo/SP, através da qual indeferiu o pedido de utilização do SISBAJUD com reiteração automática para fins de bloqueio de ativos (Teimosinha), sob fundamento de já ter havido tentativa anterior infrutífera.

Sustenta a recorrente, em síntese, a legalidade e necessidade de utilização da ferramenta, tendo em vista que a mesma confere ampla efetividade à execução. Aduz que a decisão agravada incorre em equívoco ao equiparar a funcionalidade “teimosinha” a mera repetição de bloqueio simples, pois se trata de diligência autônoma e mais eficaz, capaz de reiterar automaticamente as ordens de constrição por prazo determinado, ampliando significativamente as chances de localização de ativos financeiros.

Argumenta, ainda, que a inexistência de sucesso em diligências anteriores não impede novas tentativas, porquanto valores podem ingressar futuramente nas contas do devedor, sendo a reiteração medida proporcional e razoável, sem prejuízo indevido ao executado, já que o bloqueio somente ocorre na existência de saldo disponível e admite imediato desbloqueio em caso de impenhorabilidade ou excesso.

Em juízo sumário de cognição foi indeferida a antecipação da tutela recursal. (ID 353038930)

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se obter o deferimento do pedido de utilização do SISBAJUD com reiteração de ordens (Teimosinha), ante ao fato de se tratar de medida legítima que confere maior eficácia ao feito executivo.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“Indefiro o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, visto que já deferida por este juízo anteriormente, restando infrutífera. A penhora on-line é ferramenta que tem por objetivo agilizar a penhora de valores, mas não pode o credor se valer de pedidos reiterados até que seja encontrado algum valor penhorável, sob pena de perpetuar os feitos em Secretaria, ferindo desta forma, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Intime-se a exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Int.”.

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo, a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável, sob argumento de ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, não obstante ter sido reconhecida a plausibilidade do direito.

De rigor, modificação da decisão agravada.

Com efeito, no presente caso, a Agravante postulou a penhora via SISBAJUD mediante reiteração da ordem, cuja matéria que já passou pelo crivo da jurisprudência, entendendo-se que a referida medida obedece à ordem legal de penhora de bens e não constitui meio excessivo de cobrança, devendo ser deferida enquanto ferramenta apta à consecução dos fins da satisfação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. no 1.112.943/MA confirmou o seu posicionamento no sentido de que, após mudanças trazidas pela Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema BACENJUD prescinde do esgotamento de diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora.

No caso em tela, o que se tem é que houve uma diligência via SISBAJUD há três anos atrás, a qual restou infrutífera, de modo que é plenamente possível que a situação econômica do devedor tenha mudado ao longo de todo esse lapso de tempo. Assim, a medida pleiteada se mostra plenamente plausível e merece ser concedida.

Por fim, reitero que não há que se falar em eternização da execução fiscal, pois o uso da ferramenta possibilita justamente uma maior rapidez no encerramento do processo, honrando o princípio constitucional basilar da razoável duração do processo.

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE ORDENS DE BLOQUEIO (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE OBSERVA A ORDEM LEGAL DE PENHORA E CONFERE EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da exequente de realização de nova pesquisa e bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com reiteração automática de ordens (“teimosinha”), sob fundamento de que diligência anterior já havia sido realizada e restado infrutífera, não sendo possível a formulação de pedidos reiterados de penhora on-line.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, mesmo após tentativa anterior infrutífera, como meio de conferir efetividade ao processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD observa a ordem legal de preferência de penhora, constituindo mecanismo legítimo destinado à efetivação da tutela executiva.

A jurisprudência admite a utilização reiterada do sistema de bloqueio de ativos financeiros, inclusive com reiteração automática de ordens, por se tratar de ferramenta apta à satisfação do crédito e que não configura meio excessivo de cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, após as alterações promovidas pela Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens passíveis de penhora.

A existência de tentativa anterior de bloqueio infrutífera, realizada há longo lapso temporal, não impede nova diligência, pois a situação patrimonial do executado pode ter se alterado ao longo do tempo.

A utilização da ferramenta SISBAJUD, ao contrário de perpetuar o processo, contribui para a efetividade da execução e para a concretização do princípio da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD pode ser reiterada, inclusive mediante funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”), como medida destinada à efetividade da execução.

O bloqueio de ativos financeiros não exige o prévio esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor.

A tentativa anterior infrutífera de bloqueio não impede nova pesquisa patrimonial, sobretudo quando decorrido lapso temporal significativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835, I, e 854; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Lei no 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.112.943/MA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão